Tribunal: TJES
Processo: 5000400-76.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-76.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO IDOSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual para condenar o Estado e o Município de Conceição do Castelo a providenciar o acolhimento de pessoa vulnerável em instituição de longa permanência para idosos (ILPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir, dada a ausência de solicitação administrativa para abrigamento da idosa; (ii) estabelecer se o Estado possui responsabilidade solidária com o Município quanto ao acolhimento de idosos em ILPI; e (iii) determinar se é cabível fixar ordem de preferência no cumprimento da obrigação entre Estado e Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de acionamento prévio da via administrativa não configura condição para o ingresso em juízo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em casos de urgência, como o presente, em que se busca assegurar os direitos de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A responsabilidade pelo acolhimento de idosos em situação de desamparo constitui dever do Estado em sentido amplo, sendo solidária entre os entes federativos, conforme previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e na jurisprudência.

A fixação de ordem de preferência para cumprimento da obrigação entre Estado e Município não se revela adequada, visto que a obrigação é solidária e o Município de Conceição do Castelo possui menos capacidade financeira, o que comprometeria a efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prévio acionamento administrativo não é condição para o ajuizamento de ação visando ao acolhimento de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 2. A responsabilidade pelo acolhimento em instituição de longa permanência para idosos é solidária entre os entes federativos. 3. A fixação de ordem de preferência no cumprimento da obrigação solidária entre Estado e Município é inaplicável quando prejudica a exequibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.741/2003, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5012800-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10.2021; TJES, AC nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, julgou procedentes os pleitos exordiais, condenando-o, junto ao
Município de Conceição do Castelo
, ao acolhimento de
Maria Regina Lopes Pimenta
em instituição de longa permanência para idosos (ILPI)

Alega o apelante que:

i)
inexiste interesse na modalidade necessidade, pois não foi instado administrativamente a fornecer vaga em ILPI à Maria Regina Lopes Pimenta;
ii)
não é obrigado a providenciar abrigo em ILPI à pessoa que possui vínculos familiares;
i
ii
)
cabe aos Municípios assegurar o abrigamento de idosos em ILPI, a não aos Estados;
i
v
)
o Poder Judiciário não pode substituir a Administração no tocante à adoção de políticas públicas;
v)
na hipótese de manutenção da sentença, deve ser estabelecida ordem de preferência, para que a obrigação de fazer recaia primeiro sobre o Município de Conceição do Castelo (id. 8427275).

O apelado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8427278). No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 9642302).

1. Da Preliminar

De partida, sustenta o apelante que,
in casu
, inexiste interesse na modalidade necessidade, na medida em que não foi demandado administrativamente para promover o abrigamento de Maria Regina Lopes Pimenta em ILPI.

Ocorre que a necessidade de prévio acionamento da via administrativa é exceção em nosso sistema, donde impera o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CF). Logo, despiciendo aguardar a resistência do apelante, em senda extrajudicial, para que, só então, seja franqueado o ingresso em juízo.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO [...].
1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação
[...]” (TJES, AC nº 5012800-69.2021.8.08.0024, Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJe 27/10/2021).

Isso ganha color ainda mais acentuado quando estamos a tratar de demanda para promover o abrigamento em ILPI de pessoa com quase 100 anos de idade, o que, por si só, torna o caso urgente a ponto de dispensar qualquer providência administrativa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Do Mérito

Em senda meritória, assevera o apelante que não pode ser compelido a fornecer abrigo em ILPI à pessoa que possui vínculos familiares.

No entanto, este não é o caso de Maria Regina Lopes Pimenta, que, praticamente aos 100 anos de idade, possui uma filha, também idosa, com a qual não mantém bom relacionamento. Aliás, esta filha, uma vez contatada pelo CREAS, disse que está mais voltada a cuidar de si própria e de seus problemas de saúde.

Eis o teor do relatório:

“Com relação à situação familiar, a idosa indica possuir uma filha, a Sra. Maria Lúcia Rodrigues dos Santos (idosa), no entanto, relata não possuir contato há quatro anos, quando veio a residir em Conceição do Castelo/ES.

Foi realizado contato telefônico com a Sra. Maria Lúcia no dia 10 de maio do corrente ano, esta menciona em seu discurso não possuir bom relacionamento com a mãe. Informou possuir complicações de saúde, não mencionando quais e que no momento está voltada a cuidar de si mesma” (id. 8426773).

Lado outro, pontua o apelante que cabe aos Municípios, e não aos Estados, promover o abrigamento de idosos em ILPI.

Os artigos 9º e 10,
caput
, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) preveem como obrigação do Estado, em sentido lato, proteger a vida, a saúde e a dignidade dos idosos. Logo, existe solidariedade entre os entes políticos quanto à materialização de tais direitos, não havendo uma obrigação direcionada especificamente aos Municípios.

Neste sentido, assim decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO [...].
O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado
lato sensu
, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento
[...]” (TJES, AC nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 06/03/2024).

Ademais, não se busca aqui fazer com que o Poder Judiciário substitua a Administração como timoneira na promoção de políticas públicas, e sim assegurar os direitos mais elementares de pessoa que pode ser classificada como super idosa e que, portanto, merece proteção especial por parte do Poder Público.

Por fim, não vejo como direcionar o cumprimento da prestação primeiro ao Município de Conceição do Castelo e, depois, ao apelante. A uma, porque a obrigação de ambos, como dito alhures, é solidária. A duas, porque direcionar o cumprimento da obrigação ao ente com menor possibilidade financeira pode comprometer a exequibilidade da ordem expedida em favor da idosa Maria Regina Lopes Pimenta.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.